Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723792-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENIRA MARIA SOARES LINHARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE CRISTOS HARALAMBOS PANAGIOTIDOU, ESPÓLIO DE FRANCISCO CHAGAS PINHEIRO SILVA, CARLOS CHARALAMBE PANAGIOTIDIS, GEORGIA PANAGIOTIDOU PEDROSA, MARIA HARALAMBOS PANAGIOTIDOU REPRESENTANTE LEGAL: LEONISIA DE SOUZA HYPOLITO, RAIMUNDA ANTONIA SOARES D E C I S Ã O A agravante noticia a perda do interesse recursal, informando ter atendido a decisão agravada (ID 27645685). Nesse cenário, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 18:57:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator